Tribunal: TCU
Processo: 041.035/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar possível infringência aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade na utilização irregular do Programa de Alternativas para Executivos em Transição (PAET).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação oferecida pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, apresentada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requereu apuração sobre possíveis irregularidades perpetradas pelo Banco do Brasil na utilização do Programa de Alternativas para Executivos em Transição - PAET, as quais atentariam contra os princípios da moralidade e impessoalidade, além de consubstanciarem atos antieconômicos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente; 9.3. orientar a Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão para que autue processo apartado de representação com vistas a avaliar a legalidade, legitimidade e economicidade da concessão do benefício do Programa de Alternativas para Executivos em Transição (PAET) por decisão do Conselho Diretor ou do Conselho de Administração, sem a aprovação da Assembleia Geral de Acionistas do BB, em possível dissonância com a disposição estabelecida, entre outros dispositivos legais, pelos arts. 152 e 235 da Lei n.o 6.404, de 1976, e pelo art. 29, VI, do Estatuto Social do BB a partir das novas exigências legais estabelecidas em prol da efetiva governança público-corporativa nas empresas estatais pelos arts. 12, I, e 26, entre outros exemplos, da Lei n.o 13.303, de 2016, informando a este Relator, no prazo de 15 dias, o número do processo; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e ao Banco do Brasil S.A., informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno.